Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇões CÍVEis. omissão em primeiro grau. justiça gratuita deferida tacitamente. duplo efeito ope legis. falta de interesse e via inadequada. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO NA INICIAL. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE PARA REVOGAÇÃO IMEDIATA E IMOTIVADA DO MANDATO. ILEGALIDADE. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. DIREITO POTESTATIVO CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE SER PENALIZADO. É DEVIDO O PAGAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes.
2. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
3. Sentença prolatada é ultra petita. Pedido inicial de condenação ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais fixados na ação trabalhista. Condenação ao pagamento da integralidade. Princípio da adstrição deve ser respeitado. É de rigor o provimento do apelo para limitar a condenação no pagamento de 20% da verba.
4. Ilícita a previsão contratual que penaliza o cliente pela revogação imotivada e sem aviso prévio do mandato com o advogado. Cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários contratuais nesse caso e cláusula penal de R$ 3.000,00. Trata-se de contrato personalíssimo baseado na confiança. Partes possuem direito potestativo à revogação do mandato. Por não se tratar de inadimplência, não há direito de cobrar pagamento de multa. 4.1. Honorários devidos são proporcionais ao trabalho efetuado pelos patronos. 4.2. Eventual infração ao código de ética da OAB deve ser tratada na via administrativa.
5. Consectários legais devem ser aplicados a partir do recebimento do valor pelo cliente. 5.1. Antes disso os advogados não tinham como realizar a cobrança, já que não estava disponível o montante. Então, não havia mora que justificasse aplicação de juros. Ademais, esse valor obteve atualização até a data do recebimento pelo cliente, de forma que inexiste prejuízo aos advogados.
6. Recurso do réu conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.